Tribunal: STF
Processo: AI 545360
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
   Tratando-se de decisão interlocutória, ou seja, que haja dirimido
   controvérsia sobre legitimação, incabível é o recurso
   extraordinário podendo a matéria vir a ser versada quando da
   manifestação de inconformismo em tal via, relativamente ao
   julgamento da causa.